Tribunal: TJES
Processo: 5002272-15.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002272-15.2021.8.08.0011

APELANTE:
GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO

APELADO:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR DESIGNADO:
DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
N
ão obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques efetuados pelo contratante a título de empréstimo, não tendo a instituição financeira promovido a juntada de quaisquer faturas. Cabe ressaltar que a instituição financeira sequer demonstrou o depósito da quantia emprestada na conta do demandante, não existindo indicativo da data da transação, nem mesmo se ela foi de fato efetivada.
Sendo assim, forçosa a manutenção da Sentença que declarou
nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II -
TESE VENCEDORA: Quanto aos danos morais, também deve ser mantida a Sentença, p
orquanto a realidade do caso não está a evidenciar hipótese de mero descumprimento de pactuação, mas sim clara ausência de manifestação de vontade por parte do Apelad
o
a imprimir negativa de existência e validade a contratação de cartão de crédito.
É
evidente o abalo moral experimentado, porquanto o consumidor se viu parcialmente privado de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, impactando negativamente no seu estilo de vida,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

III -
TESE VENCIDA: T
enho que merece reforma a r. sentença, haja vista que o apelado não comprovou sofrimento que ultrapassasse o mero dissabor. Nesse sentido, apesar de verificada a cobrança indevida, esta não configura uma hipótese de dano moral
in re ipsa
, como é o caso da inscrição em cadastro de inadimplentes, onde se dispensa a comprovação do constrangimento ou do abalo psicológico sofrido pela parte.

IV -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível,
por maioria de votos, conhecer
d
o recurso e negar-lhe
provimento
.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002272-15.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO
APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de ID 3759767 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que, desde a contestação, demonstrou a saciedade que a contratação firmada com a parte autora foi de cartão de crédito, tendo sido informado, desde a celebração, a forma como se daria o crédito a seu favor e como se dariam os descontos.

Argumenta que demonstrou, ainda, que foi realizado saque no cartão e que a autora tinha pleno conhecimento dos termos do contrato.

Aduz que durante todo o tempo em que utilizou o cartão, a parte apelada sempre se manteve silente quanto aos valores apresentados nas faturas, sem apresentar qualquer reclamação, a demonstrar que, com o seu silêncio e pagamento das faturas passadas, aderiu tacitamente a elas, sendo descabida qualquer arguição de que os encargos praticados foram abusivos.

Embora devidamente intimada, a apelada deixou de oferecer contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação em face do banco apelante alegando que, no final do ano de 2018, fora surpreendido quando recebeu em sua residência cartão de crédito não solicitado, vindo a recorrente a promover mensalmente reserva de margem consignável no valor de R$115,00 (cento e quinze reais) desde o mês de março de 2017.

A controvérsia dos autos resume-se a identificar a existência, ou não, de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como a legalidade da referida cobrança nos proventos de aposentadoria da apelante.

No julgamento do presente caso, o d. magistrado
a quo
entendeu que, embora a RMC não seja vedada pelo ordenamento jurídico,

o consumidor pretendeu, tão somente, realizar um empréstimo, tendo lhe sido imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, o banco pode fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva.

E, após analisar detidamente o caderno processual,
identifiquei que banco apelante não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que o recorrido tenha utilizado o plástico, o que me faz concluir que andou bem o Juízo
a quo
.

Isso porque, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques efetuados pelo contratante a título de empréstimo, não tendo a instituição financeira promovido a juntada de quaisquer faturas.

Cabe ressaltar que a instituição financeira sequer demonstrou o depósito da quantia emprestada na conta do demandante, não existindo indicativo da data da transação, nem mesmo se ela foi de fato efetivada.

Por outro lado, no que concerne à condenação em danos morais, tenho que merece reforma a r. sentença, haja vista que o
apelado não comprovou sofrimento que ultrapassasse o mero dissabor. Nesse sentido, apesar de verificada a cobrança indevida, esta não configura uma hipótese de dano moral
in re ipsa
, como é o caso da inscrição em cadastro de inadimplentes, onde se dispensa a comprovação do constrangimento ou do abalo psicológico sofrido pela parte.

Assim, por não se encaixar na hipótese a qual ensejaria a aplicação do dano moral presumido, deve-se comprovar o constrangimento sofrido pelo apelado.

A propósito:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015058-80.2016.8.08.0035 APELANTE: LOJAS RIACHUELO S/A APELADA: MARIA ISABEL MARTINS VELTRI, REPRESENTADA POR SUA CURADORA MARIA INÊS MARTINS VELTRI RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. 1. Hipótese em que a apelante reconheceu o não cancelamento do cartão de crédito solicitado pela curadora da apelada, a emissão e envio de fatura para o endereço desta. Todavia, justificou que o problema foi causado por falha no seu sistema de controle, posteriormente solucionado, e que ao tomar conhecimento do erro providenciou o cancelamento do cartão sem saldo devedor em aberto para a apelada. 2
. A realização de cobrança indevida não se assemelha às hipóteses de dano moral in ré ipsa, como ocorre com a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sendo imprescindível neste caso a comprovação do constrangimento ou do abalo psicológico sofrido pela parte, o que não ocorreu.
3. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 25 de setembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 035160128548, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

Dito isso, faz-se
indevida

a indenização por danos morais, na medida em que
não se verificam elementos que comprovem a existência de dano moral indenizável.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, tão somente, afastar a condenação em danos morais.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO
VISTA

Eminentes Pares,
em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão neles debatida, que se cingia à juridicidade da sentença que
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

E assim o fiz, em razão do conteúdo do voto proferido pelo nobre Relator, Des. Manoel Alves Rabelo, que deu parcial provimento ao apelo, mantendo a sentença guerreada quanto a ilegalidade dos descontos, porém, afastando a condenação em danos morais.

Entrementes, rogando a devida vênia ao Par que me anteced
eu
no presente julgamento, tenho por bem divergir
parcialmente
do entendimento capitaneado pelo nobre Relator,
isto é, no que tange à
ocorrência ou não de danos morais
em razão de
desconto
s
de valores não autorizados
pel
a
parte
Apela
da

e cuja contratação não foi comprovada pela instituição financeira Apela
nte
.

A despeito dos substanciosos fundamentos do voto proferido pelo eminente Relator,
entendo deva ser
inaugurada
divergência.

E assim afirmo, porquanto a realidade do caso não está a evidenciar hipótese de mero descumprimento de pactuação, mas sim clara ausência de manifestação de vontade por parte d
o
Apela
do
a imprimir negativa de existência e validade a contratação de cartão de crédito.

A meu ver, é evidente o abalo moral experimentado, porquanto o consumidor se viu parcialmente privado de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, impactando negativamente no seu estilo de vida,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Embora
o
s
desconto
s

possa
m
não parecer uma quantia relevante, para uma pessoa aposentada
pelo INSS, no atual cenário econômico do país,
qualquer
diminuição

desautorizada
em sua já parca renda
é capaz de causar-lhe demasiada angústia
e prejuízo.

Por tais razões,
com
todas as vênias ao
s que entenderam de forma diversa
,
profiro voto
divergente
para
não prover o apelo
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente da Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, designada para redigir o Acórdão.